Tribunal: TJES
Processo: 5003642-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003642-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
AGRAVADO: CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003642-28.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
S
:
JACUHY – EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.

A
GRAVADA:
CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI e MARCELY ROBERTA FERRARI BARBOSA

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JACUHY – EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da
Ação Ordinária
n. 5008385-43.2021.8.08.0024
, ajuizada por
CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI
e
MARCELY ROBERTA FERRARI BARBOSA
em face da agravante e da
ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A r. decisão recorrida, constante no id. 13124715 dos autos originários, concedeu a tutela de evidência para determinar que a parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias, efetue a restituição do valor incontroverso de R$ 42.515,46 (quarenta e dois mil quinhentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), devidamente atualizado, a partir do seu desembolso, em parcela única e imediata, sob pena do bloqueio do referido valor por meio do sistema SisbaJud.

Em suas razões recursais, contidas no id. 2528614, a agravante argumenta que é parte passiva ilegítima para a causa. Pugnou, assim, pela reforma da r. decisão recorrida no que lhe diz respeito.

A parte agravada ofertou contrarrazões pedindo pelo reconhecimento da legitimidade passiva da agravante (id. 2606461).

Indeferi a atribuição de efeito suspensivo (id. 2555166) e, dessa decisão, não sobreveio recurso.

Determinei a intimação da agravante para que juntasse a documentação necessária à formação do instrumento dada a instabilidade do PJe (id. 2895989). A parte manteve-se inerte, mas com a superveniência da resolução da instabilidade, a medida tornou-se desnecessária.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que
é cabível a sustentação oral neste recurso
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003642-28.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
S
:
JACUHY – EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.

A
GRAVADA:
CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI e MARCELY ROBERTA FERRARI BARBOSA

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JACUHY – EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da
Ação Ordinária
n. 5008385-43.2021.8.08.0024
, ajuizada por
CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI e MARCELY ROBERTA FERRARI BARBOSA
em face da agravante e da
ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A r. decisão recorrida, constante no id. 13124715 dos autos originários, concedeu a tutela de evidência para determinar que a parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias, efetue a restituição do valor incontroverso de R$ 42.515,46 (quarenta e dois mil quinhentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), devidamente atualizado, a partir do seu desembolso, em parcela única e imediata, sob pena do bloqueio do referido valor por meio do sistema SisbaJud.

Em suas razões recursais, contidas no id. 2528614, a agravante argumenta que é parte passiva ilegítima para a causa. Pugnou, assim, pela reforma da r. decisão recorrida no que lhe diz respeito.

A parte agravada ofertou contrarrazões pedindo pelo reconhecimento da legitimidade passiva da agravante (id. 2606461).

Pois bem.

Como visto, a agravante pleiteia a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo de origem no que lhe diz respeito, fundamentando seu pedido no argumento de que é parte passiva ilegítima para a causa.

Apreciando detidamente os autos originários, vejo que, muito embora a alegação de ilegitimidade da agravante tenha sido formulada tanto por ela quanto por sua litisconsorte quando da oferta das respectivas contestações, a aludida questão não foi objeto da r. decisão ora recorrida, na qual o d. Juízo
a quo
nada disse sobre a suposta ilegitimidade, tendo se limitado a deferir a tutela de evidência pleiteada pelas agravadas.

Dessa maneira, revela-se imperioso destacar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Por consequência, não cabe a este Juízo
ad quem
apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos, a título de exemplo, os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. - Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020). 2. - Hipótese em que o silêncio do Tribunal em relação às matérias abordadas pela embargante (que não foram objeto de decisão em primeiro grau) não configura omissão passível de suprimento em embargos de declaração. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024169013406, Relator: Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA CASUFES DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL QUE CONTRARIAM O ESTATUTO SOCIAL VIOLAÇÕES NÃO CONSTATADAS RECURSO PROVIDO. 1-
Embora a ilegitimidade da parte cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o [fato] de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância
(TJES, Agravo de Instrumento nº 035179008178). 2- [...] 3 - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003856, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PRECLUSÃO VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA REJEIÇÃO DE BENS NOMEADOS À PENHORA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE BURLA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980 - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância.
2. [...]. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

Levando tudo isso em consideração,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA – SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS – ALEGAÇÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO D. JUÍZO DE ORIGEM – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A agravante pleiteia a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo de origem no que lhe diz respeito, fundamentando seu pedido no argumento de que é parte passiva ilegítima para a causa.

2.
Apreciando detidamente os autos originários, é possível ver que, muito embora a alegação de ilegitimidade da agravante tenha sido formulada tanto por ele quanto por seu litisconsorte quando da oferta das respectivas contestações, a aludida questão não foi objeto da r. decisão ora recorrida, na qual o d. Juízo
a quo
nada disse sobre a suposta ilegitimidade, tendo se limitado a deferir a tutela de evidência pleiteada pelas agravadas.

3.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo
ad quem
apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.